Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0707552-29.2025.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Hapvida Assistência Médica Ltda D.L.S.F. Apelados: Hapvida Assistência Médica Ltda D.L.S.F. D e c i s ã o Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação (Id. 74737616) interposta pela sociedade empresária Hapvida Assistência Médica Ltda contra a sentença (Id. 74737609) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou procedente o pedido deduzido por D.L.S.F. Em suas razões recursais a apelante, em síntese, reitera que não pode ser compelida a custear as despesas referentes à internação em leito de UTI neonatal, tendo em vista que o período de carência alusivo ao plano de saúde contatado pelo autor ainda não havia sido integralmente implementado. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 74737613). É a breve exposição. Decido. Em regra a apelação terá efeito suspensivo, o que é excepcionado nas hipóteses previstas no art. 1012, § 1o, do Código de Processo Civil. No caso em exame a sentença apelada, ao julgar o pedido procedente, confirmou a tutela provisória que havia sido deferida pelo Juízo singular em favor da criança autora (Id. 74737557). É perceptível, portanto, que a situação concreta se ajusta à hipótese prevista no art. 1012, § 1o, inc. V, do CPC. Isso não obstante, de acordo com a norma estabelecida no art. 1012, § 3o, do aludido estatuto processual, o requerimento de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o, do mesmo artigo, deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou, se já distribuído o recurso, ao relator, e não como questão “preliminar” suscitada nas razões do recurso. A esse respeito atente-se para as seguintes ementas promandas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Direito de Família e Processual Civil. Ação de alimentos. Pretensão advinda de filha menor impúbere. Composição passiva. Genitor. Prestação alimentar. Obrigação inerente à paternidade. Profissional autônomo. Capacidade financeira. Rendimentos mensais. Aferição precisa. Inocorrência. Elementos probatórios indicativos de renda contínua e em montante considerável. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades, possibilidades e razoabilidade. Majoração ou minoração. Modulação da conformação. Imperiosidade. Majoração. Balanceamento adequado. Ampliação da entidade familiar. Ponderação na definição da capacidade. Ocorrência. Apelação. Pedidos. Efeito devolutivo. Agregação de efeito suspensivo. Fórmula. Petição autônoma. Conhecimento. Impossibilidade. gratuidade de justiça. Postulação. Realização do preparo. Ato incompatível. Contrarrazões do réu. Documentos novos. Irrelevância para a elucidação do mérito recursal. Oportunização do contraditório. Desnecessidade. Apelo do alimentante conhecido e desprovido. Apelo da alimentanda conhecido e provido. Sentença reformada em parte. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas pelo genitor e pela filha, ora menor impúbere devidamente representada pela genitora, em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada pela descendente em desfavor do pai, indeferira o pleito de concessão do beneplácito da gratuidade de justiça por ele vindicado e julgara parcialmente procedente o pedido inicial deduzido, fixando a prestação alimentícia que deve fomentar no patamar de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente. II. Objeto em discussão 2. Os objetos dos apelos cingem-se à aferição da adequação dos alimentos originariamente impostos ao genitor como obrigação inerente ao poder familiar ou se comportariam modulação, sobretudo sob a ótica de que sua capacidade financeira não fora devidamente sopesada, imputando-lhe encargo desconforme com o que efetivamente pode suportar, em inobservância ao apreendido mediante cotejo das variáveis da equação que norteia a mensuração do pensionamento devido à filha. III. Razões de decidir 3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte recorrente almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal. 4. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento, e não no bojo do instrumento recursal, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o apelo é processado e resolvido, derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado de forma genérica no recurso não merece sequer ser conhecido. 5. Constatando-se que os documentos trazidos à tona pelo alimentante em conjunto com o manejo das respectivas contrarrazões ressoam indiferentes para a elucidação do mérito recursal, de modo a sobejarem despiciendas as considerações volvidas à aferição da possibilidade de serem qualificados como novos, patenteia-se a prescindibilidade de ser oportunizado à parte adversa o exercício do contraditório que pauta e consubstancia travejamento inexorável do devido processo legal substancial, porquanto, tratando-se de elementos materiais irrelevantes à resolução vindicada e impassíveis de acarretarem qualquer prejuízo à alimentanda, a propiciação de sua manifestação somente ensejaria o desnecessário e evitável retardamento do desenlace da lide. 6. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades da beneficiária da verba, como forma de ser aferida a capacidade do obrigado de conformidade com que é possível de fomentar à destinatária da prestação para o custeio de suas necessidades e para fruição de padrão de vida compatível com sua condição social. 7. As necessidades de filha adolescente, portanto, em idade escolar, são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença da filha sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor. 8. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensalmente o alimentante por ocasião do desempenho da atividade autônoma que desenvolve rotineiramente, notadamente diante da constatação de que se encontra desprovido de vínculo empregatício formal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável ser auferido dos indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe que se desponta passível de ser por ele suportado e se traduza em efetiva concorrência para a subsistência da destinatária da verba, ponderada a razoabilidade da prestação. 9. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro inferior à capacidade financeira do alimentante aferível mediante cotejo dos elementos colacionados, revelando o depurado que está apto a suportar importe superior ao originariamente fixado como forma de concorrer efetivamente para o custeio da subsistência da filha adolescente e assegurar-lhe padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, deve ser a expressão da pensão ser majorada para montante que se afigura razoavelmente adequado às possibilidades do obrigado e às necessidades da destinatária da verba alimentar. 10. Segundo as regras de experiência comum, a subsistência de movimentação financeira constante e em valores não desprezíveis é indicativo de que o protagonista desenvolve atividades lucrativas e aufere retorno compatível com a movimentação que apresenta, ressalvando-se que o movimentado não permite a inequívoca constatação do que percebe a título de renda mensal, mas que não pode ser desconsiderado como retrato dos valores médios que lhe são destinados, ensejando que sejam considerados e ponderados no dimensionamento de sua capacidade contributiva, a par da consideração das demais obrigações às quais também está jungido, inclusive as decorrentes da ampliação da entidade familiar havida ulteriormente ao nascimento da ora alimentanda. IV. Dispositivo 11. Apelação do alimentante conhecida e desprovida. Apelação da alimentanda conhecida e provida. Sentença reformada em parte. Unânime.” (Acórdão 2014598, 0700771-89.2024.8.07.0012, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. COBERTURA SECURITÁRIA. LAUDO DE INSPEÇÃO PARA CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO. FOTOGRAFIAS. PERDA TOTAL COMPROVADA. PAGAMENTO INTEGRAL DA INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição e sua distribuição, ou diretamente ao relator, se já houver sido distribuído, sob pena de não apreciação do pedido por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do CPC). Precedentes. 2. Na hipótese, as provas colhidas durante a instrução demonstram a responsabilidade do réu apelante pela ocorrência do evento danoso. 3. Nos termos do enunciado da Súmula no 188/STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”. 4. A seguradora, ao pagar a indenização relativa ao contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos e ações anteriormente titularizados pelo segurado, nos termos do disposto nos artigos 346 e 786 do Código Civil, sendo que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores" (CC, art. 349), de modo que não podem ser suprimidos da ação regressiva de cobrança o valor correspondente a diferença da indenização securitária integral paga ao segurado deduzida da quantia referente a alienação do salvado, sob pena de afronta aos dispositivos legais citados. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1926882, 0703026-21.2022.8.07.0002, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal em recurso de Apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante. 3. Para fins de revisão dos alimentos é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil. 4. Constatado que os alimentos devidos em favor da parte ré foram fixados em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades da alimentanda, bem como que o apelante não logrou êxito em comprovar a superveniência da redução de sua capacidade financeira com o comprometimento do exercício de sua atividade profissional, não há razão para que seja reduzido o valor da pensão alimentícia devida em favor de sua filha menor. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão no 1623629, 07047756020198070008, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. DESEMPREGO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte. 2. A obrigação alimentar do genitor resulta do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, tratando-se de uma obrigação imposta pela lei, decorrente do poder familiar. 3. Os alimentos devem ser fixados observando-se o binômio necessidade e possibilidade, mantendo-se a harmonia entre alimentando e alimentante. Ademais, podem ser alterados sempre que sobrevier mudança na situação do alimentante ou do alimentando. 3.1. No caso dos autos, além da constituição de nova família, o genitor perdera o emprego, sendo necessária a readequação do valor anteriormente fixado a título de alimentos, considerando a nova realidade financeira do alimentante. 4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão no 1401461, 07097941020208070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO APELO. PLEITO QUE DEVE SER FORMULADO POR REQUERIMENTO AUTÔNOMO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALIMENTOS. REVISÃO. MAIORIDADE CIVIL. ESTUDANTE. CURSO SUPERIOR. ENFERMAGEM. ALIMENTANDO PORTADOR DE SÍNDROME RARA. OBRIGAÇÃO DO ASCENDENTE. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUMENTO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. MAJORAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deduzido no bojo das razões do apelo, não pode ser apreciado por inadequação da via eleita, haja vista a determinação contida no § 3o do art. 1.012 do CPC/2015. 2. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida a uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério. 3. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no artigo 1.699 do Código Civil. 4. Demonstrado nos autos que o genitor ostenta condições financeiras de prestar os alimentos no valor fixado pela r. sentença, a redução pretendida mostra-se indevida, pois o percentual fixado é razoável, proporcional e está em consonância com a realidade das partes, levando-se em consideração de que se trata de verba alimentar, necessária à sobrevivência de sua filha. 5. Na hipótese, apesar do implemento da maioridade civil, restou comprovado nos autos que a alimentanda encontra-se cursando faculdade de enfermagem na Faculdade Fortium, possuindo gastos com materiais didáticos, deslocamentos, alimentação, etc., além de ser portadora de síndrome rara, necessitando de acompanhamento médico e uso de medicamentos, o que comprova que suas necessidades aumentaram, razão pela qual precisa do auxílio paterno. 6. Recurso improvido.” (Acórdão no 1396872, 07060797220208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões o requerimento em exame não pode ser admitido. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Após a certificação da preclusão, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator